Tribunal: TJES
Processo: 0002065-43.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002065-43.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
, ART. 155, §1° E §4°, I E IV,
DO
CP - PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDA
D
E E AUTORIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE – PERSONALIDADE - PRÁTICA REITERADA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – MOTIVOS - AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES – INVALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS - PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS - CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS - PREJUÍZO ELEVADO – IDONEIDADE – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA –

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO CONCOMITANTE COM FURTO PRIVILEGIADO – TEMA Nº 1087 DO STJ -

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria criminosa, a recair sobre o apelante, impossível acolher o pleito absolutório. Impossível dizer que o corréu ignorava a origem ilícita dos bens, dadas as circunstâncias clandestinas do fato, bem como, porque sabia que, posteriormente, poderia se beneficiar com o consumo de entorpecentes adquiridos com o produto da venda dos objetos subtraídos. Condenação mantida.

2) A jurisprudência do STJ subordina o aumento da pena-base a fundamentos concretos e específicos, provados nos autos e que extrapolem os elementos próprios do tipo penal. Caso em que a personalidade foi negativado ante o envolvimento reiterado na prática de crimes contra o patrimônio, havendo, com efeito, condenação definitiva em outros três processos, todos por furto.

3) “
A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito
” (STJ, HC n. 704.718/SP, 6a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 23/5/2023). Valoração afastada.

4) Havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras, nada obsta que uma seja utilizada para a tipificação da forma qualificada e as sobejantes venham a fundamentar a exasperação da pena, em qualquer das fases da dosimetria.

5) Embora a existência de lesão patrimonial constitua resultado esperado do crime de furto, a jurisprudência compreende que a ocorrência de prejuízo elevado representa fundamento idôneo para a exasperação da pena.

6) Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que a confissão seja extrajudicial, retratada, parcial ou qualificada e mesmo que não constitua fundamento sentencial.

7) Se o acusado confessa apenas parte do fato e apresenta versão tendente a se isentar de responsabilidade, possível uma atenuação em patamar menor que 1/6 (um sexto).

8) É inviável o reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno (§1º) nas condenações por furto qualificado (Art. 155, §4º, do CP), conforme assentado no Tema nº 1087, do Colendo STJ. Com base no referido entendimento, deve ser excluída da condenação a referida causa de aumento, com a consequente redução da pena.

9) Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLINGTON MARQUES DE SOUZA e EDUARDO LOPES FIGUEIRA em face da sentença de fls. 114/118-v, da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1° e §4°, I e IV, e artigo 155, §1°, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto; o segundo, como incurso nas sanções do artigo 155, §1° e §4°, I e IV, do Código Penal, à pena fixada de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, também no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que por volta das 22h40min do dia 11 de novembro de 2018, o apelante WELLINGTON MARQUES DE SOUZA teria se dirigido até a residência da vítima Shirley Ozório Bernardo, situada no Sítio Trindade, localidade conhecida como Chafariz ou Pinicão, município de Mimoso do Sul, ocasião em que arrombou a grade da janela da casa da vítima e de lá subtraiu um Televisor LG 32”, dois botijões de gás, um aparelho de telefonia celular e um frasco de perfume. O apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA teria participado do crime, ajudando a carregar os objetos subtraídos e a vendê-los a terceira pessoa.

Consta da peça de ingresso, ainda, que na noite do dia 27 de novembro de 2018, WELLINGTON MARQUES DE SOUZA teria retornado até a casa da vítima e subtraído mais uma botija de gás.

Ao fim da instrução criminal, foram condenados nos termos especificados acima.

De conformidade com as razões de fls. 135/139, o apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA formula pleito absolutório, alegando a ausência do dolo de furtar. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base. Na mesma peça, WELLINGTON MARQUES DE SOUZA pede unicamente a revisão da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls. 140/142, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5407858, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pela negativa de provimento aos apelos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto, chegou à conclusão de dar parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena-base dos recorrentes, mantendo as condenações.

Após realizar leitura atenta do voto condutor, e fazer a devida confrontação com a documentação acostada aos autos, parabenizo o Eminente Relator pela profundidade com que realizou a análise probatória e registro que comungo do mesmo entendimento externado em sua fundamentação acerca da presença da autoria e materialidade em relação à prática dos delitos de furto qualificado por parte dos dois recorrentes.

De igual forma, correta a reforma do comando sentencial para adequar a primeira e segunda fases da dosimetria.

No entanto, “
concessa venia
” ao entendimento do Digno e Culto Relator, observei a presença de um elemento pontual na fundamentação da sentença recorrida, que foi mantido no voto de relatoria, que é o tema que dá sustentação à presente divergência.

Os dois recorrentes foram condenados pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I e IV, do CPB), com reconhecimento da causa de aumento prevista no inc. §1º, do art. 155, que majora a pena em decorrência do repouso noturno.

Todavia, muito embora reconhecido que o furto foi praticado no período noturno, deve a correspondente causa de aumento ser decotada da condenação por força do entendimento jurisprudencial pacificado através de Recurso Repetitivo do Colendo STJ, consubstanciado no Tema nº 1087, que estabelece que: “
A
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Tratando-se de precedente vinculante, sua observância é obrigatória, por força de aplicação dos artigos 927, III, e 1.039 do CPC.

Este Colegiado já vem aplicando o referido entendimento em seus julgados, entre os quais destaco, a título ilustrativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, DO ART. 155, §1° E §4°, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. REAVALIAÇÃO DE TODA A SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, DO ART. 155, §1° CP, AO FURTO QUALIFICADO PELO ART. 155, §4°, CP. TEMA REPETITIVO 1087. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autoria e materialidade comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante delito, auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão, auto de entrega e depoimentos prestados em sede policial, e, posteriormente, confirmados em juízo. 3.
Conforme Tema Repetitivo 1087, é incompatível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1° do Código Penal, ao furto qualificado do art. 155, §4° do Código Penal.
4. Readequação da dosimetria para exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, §1°, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007551-67.2017.8.08.0024; 1ª Câmara Criminal; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; DJe: 27/Apr/2023).

Ante o exposto, respeitosamente, de acordo com o entendimento exposto, deve ser decotada a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CPB.

Caso seja acolhido o presente entendimento por parte deste Egrégio Colegiado, com a reforma parcial, deve ser realizada reforma na dosimetria.

Em relação ao recorrente Wellington, com a exclusão da citada causa de aumento, remanesce sua pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, em relação à qual deverá incidir a causa da continuidade delitiva, visto serem dois delitos cometidos, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de
04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de
1
73
(cento e
setenta e três
) dias-multa
.

Em relação ao recorrente Eduardo, que cometeu apenas um delito de furto qualificado, com a exclusão da citada causa de aumento,
remanesce sua pena definitiva em
03 (três) anos

e
22
(
vinte e dois
)
dias de
reclusão e
84
(
oitenta e quatro
) dias-multa.

Em relação ao recorrente Wellington
, ficam mantidas as previsões contidas na sentença, inclusive a
manutenção do regime semiaberto a impossibilidade da substituição da pena privativa de direitos por restritivas de liberdade
, de acordo com a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do CPB.

Já em relação ao recorrente Eduardo,
tendo em vista a nova pena aplicada e de acordo com a regra geral prevista nos artigos 33, §2º e 44 do CPB,
fixo regime aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Mantenho, ainda, os demais termos da sentença, no que não contrariar o presente pronunciamento.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do entendimento do Eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a causa de aumento relativa ao furto noturno, reduzindo a pena dos recorrentes para
:

-
Wellington:

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

-
Eduardo:

03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002065-43.2018.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON MARQUES DE SOUZA, EDUARDO LOPES FIGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLINGTON MARQUES DE SOUZA e EDUARDO LOPES FIGUEIRA em face da sentença de fls. 114/118-v, da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4, I e IV, e artigo 155, §1º, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de
6 (seis) anos, 2(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto; o segundo, como incurso nas sanções do artigo 155, §1° e §4°, I e IV, do Código Penal, à pena fixada de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, também no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que por volta das 22h40min do dia 11 de novembro de 2018, o apelante WELLINGTON MARQUES DE SOUZA teria se dirigido até a residência da vítima Shirley Ozório Bernardo, situada no Sítio Trindade, localidade conhecida como Chafariz ou Pinicão, município de Mimoso do Sul, ocasião em que arrombou a grade da janela da casa da vítima e de lá subtraiu um Televisor LG 32”, dois botijões de gás, um aparelho de telefonia celular e um fraco de perfume. O apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA teria participado do crime, ajudando a carregar os objetos subtraídos e a vendê-los a terceira pessoa.

Consta da peça de ingresso, ainda, que na noite do dia 27 de novembro de 2018, WELLINGTON MARQUES DE SOUZA teria retornado até a casa da vítima e subtraído mais uma botija de gás.

Ao fim da instrução criminal, foram condenados nos termos especificados acima.

De conformidade com as razões de fls. 135/139, o apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA formula pleito absolutório, alegando a ausência do dolo de furtar. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base. Na mesma peça, WELLINGTON MARQUES DE SOUZA pede unicamente a revisão da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls. 140/142, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 5407858, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pela negativa de provimento aos apelos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição apresentado em favor de EDUARDO LOPES FIGUEIRA, aduzindo que a atuação do apelante não foi animada pelo
animus furandi
.

A materialidade do crime está provada pelo Auto de Avaliação de fl. 39, pelo Auto de Restituição de fl. 51, e pelo Laudo Local de Crime de fls. 40/46.

A participação do réu EDUARDO LOPES FIGUEIRA, igualmente, me parece suficientemente provada, a despeito de ambos os réus

A vítima, ouvida em audiência judicial captada em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, disse que estava na igreja e, quando regressou para a sua residência, ficou conversando do lado de fora, enquanto seu marido adentrou a habitação. Lembra-se, então, que ele voltou assustado dizendo que objetos foram furtados. Perguntada se teria ficado sabendo sobre eventuais autores do crime, disse que ouviu boatos no sentido de que teriam sido as pessoas de “Pelotinha”, como é conhecido o réu WELLINGTON MARQUES DE SOUZA, e EDUARDO LOPES FIGUEIRA.

O Policial Civil Marcos Ribeiro, ouvido no mesmo ato, disse que inicialmente amealharam informações dando conta do envolvimento do recorrente WELLINGTON MARQUES DE SOUZA, e depois apuraram que EDUARDO LOPES FIGUEIRA teia sido visto carregando os objetos subtraídos. Acresce, ainda, que tinham informações no sentido de que os acusados praticaram outros crimes em conjunto.

A testemunha Márcio Barbosa, por seu turno, diz ter visto os apelantes passando empurrando uma bicicleta com sacos grandes amarrados, não sabendo identificar, no entanto, o conteúdo dos sacos.

Veja-se, a propósito, que embora as vítimas não tenham presenciado a subtração, trouxeram elementos relevantes para dar sustentação à prova indiciária que sustenta a condenação, por meio da qual se pode deduzir a participação criminosa.

A despeito de ambos os réus alegarem que o apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA não teve envolvimento na subtração, parece claro que deve responder como partícipe, considerando que, embora não tenha praticado o núcleo do tipo penal, a subtração, concorreu para o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando o autor a retirar do local a
res furtiva
.

Impossível dizer que ignorava a origem ilícita dos bens, dadas as circunstâncias clandestinas do fato, bem como, porque sabia que, posteriormente, poderia se beneficiar com o consumo de entorpecentes adquiridos com o produto da venda dos objetos subtraídos.

Desta forma, preservo a condenação.

Passo aos pedidos subsidiários de redução das penas.

Em relação ao primeiro crime, a pena-base imposta ao apelante WELLINGTON MARQUES DE SOUZA restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, mediante a valoração negativa da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

No tocante à personalidade, foi citado o envolvimento reiterado na prática de crimes contra o patrimônio. Revendo o histórico criminal do apelante, constata-se que deve ser preservada a negativação, considerando a condenação definitiva nos autos dos processos de nº 0001330-10.2018.8.08.0032, 0000192-71.2019.8.08.0032 e 0000908-64.2020.8.08.0032, todos por furto.

O registro sentencial atende à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que subordina o aumento da pena-base a fundamentos concretos e específicos, provados nos autos e que extrapolem os elementos próprios do tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Mantenho a negativação.

A operadora relativa aos motivos foi valorada negativamente porque o crime seria praticado para auferir recursos para a compra de entorpecentes.

No entanto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A vetorial dos motivos, em crimes patrimoniais, não pode ser desabonada apenas porque a intenção dos agentes seria comprar entorpecentes com o proveito do delito” (STJ, HC n. 704.718/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 23/5/2023), razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa.

As circunstâncias foram reputadas em desfavor do réu, haja vista que o crime fora praticado mediante rompimento de obstáculo e em coautoria. No presente caso, havendo pluralidade de circunstâncias qualificadoras, nada obsta que uma seja utilizada para a tipificação da forma qualificada e as sobejantes venham a fundamentar a exasperação da pena, em qualquer das fases da dosimetria. Nessa linha, confira o AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 16/11/2023.

As consequências foram negativas considerando que uma pequena parte dos objetos furtados foram recuperados, representando prejuízo relevante para a vítima, pessoa de poucas posses. Embora a existência de lesão patrimonial constitua resultado esperado do crime de furto, a jurisprudência compreende que a ocorrência de prejuízo elevado representa fundamento idôneo para a exasperação da pena (STJ, AgRg no HC n. 718.454/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 25/8/2023).

Assim, deve a pena-base ser reduzida, proporcionalmente, para 4 (QUATRO) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS-MULTA.

Na fase intermediária, a pena foi validamente reduzida em 1/5 (um quinto), ante o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que conduz a reprimenda a 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS de reclusão e 104 (CENTO E QUATRO) DIAS-MULTA.

Passando à terceira etapa da dosimetria, incidiu a causa de aumento prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), cujo patamar é fixo, em 1/3 (um terço), do que resulta uma pena de 4 (QUATRO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) dias de reclusão e 138 (CENTO E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, foi aplicada a majorante em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva de
5 (CINCO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS de reclusão e 161 (CENTO E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Mantenho o regime inicial semiaberto e a vedação à substituição ou à suspensão condicional da pena.

No que se refere ao apelante EDUARDO LOPES FIGUEIRA, observo que a pena-base foi fixada em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão e 97 (NOVENTA E SETE) DIAS-MULTA, ante a valoração negativa das operadoras referentes às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais do crime.

Ambos vetores receberam fundamentação idêntica àquela empregada em relação ao recorrente WELLINGTON
MARQUES DE SOUZA, sendo igualmente válida a exasperação.

Repiso que é válido o recrudescimento da sanção em razão do reconhecimento de mais de uma circunstância qualificadora (rompimento de obstáculo o concurso de agentes), uma fundamentando a forma qualificada e a outra justificando a negativação das circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, é idônea a valoração negativa das consequências, em razão do prejuízo relevante para a vítima, pessoa humilde.

Assim, preservo a pena-base.

Na etapa média da dosimetria, não foram computadas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Sucede, no entanto, que o apelante EDUARDO admitiu que auxiliou o corréu a carregar a res furtiva, ainda que dizendo não saber se tratar de produto de crime. Nesse caso, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que a confissão seja extrajudicial, retratada, parcial ou qualificada e mesmo que não constitua fundamento sentencial (AgRg no HC n. 757.411/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 16/11/2023).

Assim, considerando que o recorrente confessa apenas parte do fato e apresenta versão tendente a se isentar de responsabilidade possível uma atenuação em patamar menor que 1/6 (um sexto). Atenuo a pena em 1/8 (um oitavo), reduzindo-a para 3 (TRÊS) ANOS E 22(VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO) e 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

Aplico, por fim, a majorante aludida no §1º do artigo 155, do Código Penal (crime praticado no repouso noturno), fixando-a, em caráter
definitivo
, em 4 (QUATRO) ANOS E 29 (VINTE E NOVE) DIAS de reclusão e 112 (CENTO E DOZE) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração penal.

Preservo o regime inicial semiaberto, bem como, a vedação à substituição ou à suspensão condicional da pena.

Mantenho, ainda, os demais termos da sentença, no que não contrariar o presente pronunciamento.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, manter as condenações, reduzindo, no entanto, as penas impostas.

É como voto.

VOTO-VISTA - Des. Eder Pontes da Silva

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando o caso,
cuidam
-se de

apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

por
WELLINGTON MARQUES DE SOUZA
e
EDUARDO LOPES FIGUEIRA
em face da sentença de fls. 114/118-v, da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4
º
, I e IV, e artigo 155, § 1º, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto; o segundo, como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1° e 4°, I e IV, do Código Penal, à pena fixada de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, também no regime inicial semiaberto.

Em razões recursais,
o apelante Eduardo Lopes Figueira pugnou pela sua absolvição, por ausência de dolo, e pela redução da pena-base. Já a defesa de Wellingon Marques da Silva requereu a revisão da pena.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto no sentido de
dar parcial
provimento aos recursos, para redimensionar as penas impostas, neutralizando os motivos do crime quanto ao apelante
Wellingon Marques da Silva
e reconhecendo a confissão parcial quanto ao apelante
Eduardo Lopes Figueira.

Por sua vez, a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima entendeu por adequada a reforma da primeira e segunda fases da dosimetria da pena procedida pelo eminente Relator, inaugurando divergência pontual, apenas para acrescentar a necessidade de observância à tese fixada no Tema Repetitivo nº 1087, do Superior Tribunal de Justiça
, que trata da impossibilidade de incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, no caso do furto qualificado.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, com a devida
venia
ao eminente Relator, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, entendo ser o caso de
acompanhar o voto proferido pel
a
eminente
Desembargadora

Rachel Durão Correia Lima,
apenas para aplicar ao caso a tese fixada no
Tema Repetitivo nº 1087, do Superior Tribunal de Justiça
.

Sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese Tema Repetitivo nº 1087:

"A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Conforme bem destacado
pela eminente Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
,
a referida tese se consubstancia em precedente vinculante, de observância obrigatória, a teor dos

artigos 927, III, e 1.039,
do Código de Processo Civil.

Assim, acompanho a eminente Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao s recurso s do s apelante s
, para
redimensionar a
pena de
Wellingon Marques da Silva

para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto, e de
Eduardo Lopes Figueira

para
03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.